Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Associação criminosa armada. Provas. Pena-base. Fração de aumento.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes pelos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para a condenação; (ii) a fração de aumento da pena-base; (iii) se incide a qualificadora do emprego de arma de fogo no crime de roubo e a majorante de associação armada no crime de associação criminosa.
III. Razões de decidir
3. Depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e interceptações telefônicas não deixam dúvidas os crimes e que os réus são os autores.
4. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis quando as demais provas demonstram o emprego de arma de fogo, em especial o depoimento das testemunhas e as imagens captadas do circuito interno de câmeras.
5. Se mais de três agentes se associaram, de modo permanente e estável, para cometer roubos, com o mesmo modus operandi, há o crime de associação criminosa.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequado o aumento, não se reduz a pena-base.
7. A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, fixada próximo ao máximo e sem considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, mostrando-se desproporcional, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 288, § único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163566, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 1843257-TO, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2023.